Tribunal: TJSP
Processo: 1004635-07.2018.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
SEGURO DPVAT. INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS No 11.482/2007 E 11.945/2009. INOCORRÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL JÁ RECONHECEU A CONSTITUCIONALIDADE DAS REFERIDAS NORMAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA 580 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. não há que se falar em inconstitucionalidade da Lei no 11.945/09 (anterior Medida Provisória no 451/2008) e

Ementa:
SEGURO DPVAT. INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS No 11.482/2007 E 11.945/2009. INOCORRÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL JÁ RECONHECEU A CONSTITUCIONALIDADE DAS REFERIDAS NORMAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA 580 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. não há que se falar em inconstitucionalidade da Lei no 11.945/09 (anterior Medida Provisória no 451/2008) e da Lei no 11.482/07 (anterior Medida Provisória no 340/06), pois o c. Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, já decidiu por sua constitucionalidade por ocasião do julgamento das ADIs no 4.350/DF e 4.627/DF
2. A súmula 580 do c. STJ prevê expressamente que a correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei no 6.194/1974, redação dada pela Lei no 11.482/2007, incide desde a data do evento, e não desde a entrada em vigor da MP 340/2006.
3. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639006
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004635-07.2018.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante
THALLES
FRANÇA
CAETANO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente), MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004635-07.2018.8.26.0477 -Voto no
2
Apelação no 1004635-07.2018.8.26.0477 – DIGITAL
Apelante: THALLES FRANÇA CAETANO (Justiça Gratuita)
Apelada: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT
Comarca: PRAIA GRANDE 1a VARA CÍVEL
Magistrado: Eduardo Ruivo Nicolau
V O T O No 49236
SEGURO DPVAT. INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS
No
11.482/2007
E
11.945/2009.
INOCORRÊNCIA.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL JÁ RECONHECEU A
CONSTITUCIONALIDADE DAS REFERIDAS NORMAS.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EVENTO
DANOSO. SÚMULA 580 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. não há que se falar em inconstitucionalidade da Lei no
11.945/09 (anterior Medida Provisória no 451/2008) e da Lei no
11.482/07 (anterior Medida Provisória no 340/06), pois o c.
Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado de
constitucionalidade, já decidiu por sua constitucionalidade por
ocasião do julgamento das ADIs no 4.350/DF e 4.627/DF
2. A súmula 580 do c. STJ prevê expressamente que a correção
monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou
invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei no 6.194/1974,
redação dada pela Lei no 11.482/2007, incide desde a data do
evento, e não desde a entrada em vigor da MP 340/2006.
3. Recurso improvido.
1. Trata-se de ação de cobrança securitária THALLES
FRANÇA CAETANO promove em face de SEGURADORA LÍDER DOS
CONSÓRCIOS
DPVAT, julgada improcedente pela r. sentença de fls.
220/223, que condenou o autor a arcar com as custas e despesas
processuais, mais honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da
causa, observada a gratuidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004635-07.2018.8.26.0477 -Voto no
3
Inconformado, recorre o autor (fls. 226/241). Afirma que a
tabela de indenizações é inconstitucional. Sustenta que a indenização deve
ser corrigida monetariamente desde a edição da MP 340/2006. Ao final, pugna
pelo provimento do recurso.
Dispensado o preparo, ante a concessão da gratuidade
judiciária em Primeiro Grau, e regularmente processado, o recurso foi recebido
com resposta (fls. 245/249).
É o relatório.
2. Consta da petição inicial que o autor teria sofrido
sequelas incapacitantes em razão de acidente de trânsito ocorrido em
01/10/2017, recebendo administrativamente 843,75. Pretende, pois, receber a
complementação do seguro DPVAT. Deu-se à causa o valor de R$ 17.203,04.
Tecidas as ponderações necessárias para compreensão
da controvérsia, tem-se que o recurso não merece acolhimento, acertando o d.
Juízo a quo ao julgar improcedente a ação.
Isso porque, deferida a produção de prova pericial médica,
concluiu o perito médico do IMESC (fls. 207/212) que “conforme exame físico
realizado na presente data, o periciando não apresenta sequelas
decorrentes do acidente a serem contempladas pela tabela DPVAT”,
porque “não evidenciado invalidez” (fls. 211).
Com efeito, o seguro obrigatório DPVAT, no caso de
incapacidade permanente, é devido proporcionalmente ao grau de debilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004635-07.2018.8.26.0477 -Voto no
4
apresentado pela vítima, exegese sedimentada pela Turma Julgadora.1 O e.
Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido, vem decidindo que “em caso
de invalidez parcial, o pagamento do seguro DPVAT deve, por igual, observar
a respectiva proporcionalidade”. 2
Referida questão encontra-se pacificada no e. Superior
Tribunal de Justiça, que editou a Súmula no 474, de seguinte teor: “a
indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário,
será paga de forma proporcional ao grau de invalidez”.
Ocorre que, na hipótese vertente, não houve constatação
pela perícia oficial de incapacidade de natureza permanente, requisito
essencial para se cogitar em indenização a título de seguro DPVAT, cuja
cobertura exige a ocorrência de invalidez, como já decidido por este e. Tribunal
de Justiça, senão vejamos:
ACIDENTE DE VEÍCULO - Seguro obrigatório -
DPVAT - Indenização - Descabimento - Ausência de
invalidez permanente total ou parcial - Laudo pericial
conclusivo -Sentença mantida - Recurso desprovido.3
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INEXISTÊNCIA DE
LESÃO
INCAPACITANTE
-
INCAPACIDADE
LABORATIVA
TEMPORÁRIA
-
AÇÃO
IMPROCEDENTE
-
RECURSO
NÃO
PROVIDO
Inexistindo
qualquer
incapacidade
laborativa
decorrente do acidente de trânsito capaz de gerar
indenização securitária, correta a decisão monocrática
que julgou improcedente o pleito.4
1- Nesse sentido: Apelações Cíveis sem Rev. no 1186488-0/1, 1191338-0/9 e 1207718-0/2, em que fui
relator.
2- REsp 1119614 / RS Rel. MIn. ALDIR PASSARINHO JUNIOR 4a Turma DJe 31/08/2009 v.u
3 Apelação sem Revisão no 0049733-23.2009.8.26.000. Rel. Des. MELO BUENO
4 Ap.992.06.018243-0 - Rel. Des. CLÓVIS CASTELO - Julg. 24/05/2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004635-07.2018.8.26.0477 -Voto no
5
COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)

INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA -
LAUDO
CONCLUSIVO
E
CONVINCENTE
-
AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE -
INDENIZAÇÃO DESCABIDA - Tendo o d. perito
judicial concluído pela ausência de incapacidade do
demandante, de rigor é a improcedência do pedido de
indenização pelo seguro obrigatório - Não houve
cerceamento de defesa em razão do laudo concluir
enfaticamente pela ausência de sequelas incapacitantes
- Apelo improvido.5
SEGURO DE VEÍCULO
DPVAT
COBRANÇA
NÃO
COMPROVAÇÃO
DA
INVALIDEZ
PERMANENTE DA VÍTIMA
IMPROCEDÊNCIA

SENTENÇA MANTIDA APELO IMPROVIDO. A teor
do previsto no art. 3o, inc. II, da Lei 6.194/74, o que é
indenizável é a invalidez (incapacidade) permanente,
seja total ou parcial, de forma que não configurada a
sua existência, de rigor a improcedência da ação.6
E não há que se falar em inconstitucionalidade da Lei no
11.945/09 (anterior Medida Provisória no 451/2008) e da Lei no 11.482/07
(anterior Medida Provisória no 340/06), pois o c. Supremo Tribunal Federal, em
sede de controle concentrado de constitucionalidade, já decidiu por sua
constitucionalidade por ocasião do julgamento das ADIs no 4.350/DF e
4.627/DF.
Quanto ao tema da correção monetária, devem os
argumentos do apelante ser igualmente afastados, ainda que o
reconhecimento da validade do laudo pericial e da constitucionalidade das leis
relativas ao DPVAT pudessem afastar a apreciação. Isso porque a súmula 580
do c. STJ prevê expressamente que a correção monetária nas indenizações do
seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei no
6.194/1974, redação dada pela Lei no 11.482/2007, incide desde a data do
5 Ap. 992.07.029204-2 - Rel. Des. JOSÉ MALERBI - Julg.17/05/2010.
6 Apelação s/ Revisão no 992.09.079683-6 (1.292.690-0/8). Rel. Des. MENDES GOMES.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004635-07.2018.8.26.0477 -Voto no
6
evento, e não desde a entrada em vigor da MP 340/2006.
Em consequência, é caso de não provimento do apelo,
mantendo-se a r. sentença de Primeiro Grau, e majorando-se a verba
honorária sucumbencial para 15% calculados sobre o valor atualizado da
causa, nos termos do art. 85, §§2o e 11 do CPC, ressalvando-se a gratuidade
gozada pelo autor.
3. Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator